Tribunal: TJSP
Processo: 1005905-65.2016.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. Auto de Infração. Anulação. Aproveitamento de créditos com base em notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas pelo fisco. Não comprovada a realidade das operações. Recibos de pagamento, de igual teor e forma, todos com cheques de terceiros, não identificados, em valores iguais das parcelas em que se desdobra o pagamento de cada nota fiscal, somando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. Auto de Infração. Anulação. Aproveitamento de créditos com base em notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas pelo fisco. Não comprovada a realidade das operações. Recibos de pagamento, de igual teor e forma, todos com cheques de terceiros, não identificados, em valores iguais das parcelas em que se desdobra o pagamento de cada nota fiscal, somando exatamente o valor de cada uma delas. As empresas são obrigadas a manter registro completo de todas as suas operações e por isso têm como comprovar, não somente a entrada das mercadorias e correspondentes notas fiscais, por documentos unilaterais que não tem valor probante em favor de quem os produz, mas também o destino, nas correspondentes operações de saída, e, sobretudo, os pagamentos, não somente pela exibição dos recibos, que podem ser tão pouco idôneos quanto as notas fiscais, mas, sobretudo, pela origem dos recursos, de onde vieram e de onde saíram, quais as operações que deram origem aos tais cheques de terceiros que teriam sido usados para pagamento dessas operações. Insuficiência dos elementos apresentados que confere reforço aos motivos que levaram o fisco a cancelar a inscrição estadual da fornecedora, também chamando atenção o fato de que o seu endereço é indicado como sendo um apartamento, que se usa para residência, não para comércio. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000447757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005905-65.2016.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante SERTUBOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração,
sem efeito modificativo, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, OSVALDO DE OLIVEIRA, SOUZA
NERY E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005905-65.2016.8.26.0597/50000 2
VOTO No 34729
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005905-65.2016.8.26.0597/50000 (autos digitais)
COMARCA: SERTÃOZINHO
EMBARGANTE: SERTUBOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. Auto de
Infração. Anulação. Aproveitamento de créditos com
base em notas fiscais posteriormente declaradas
inidôneas pelo fisco. Não comprovada a realidade das
operações. Recibos de pagamento, de igual teor e forma,
todos com cheques de terceiros, não identificados, em
valores iguais das parcelas em que se desdobra o
pagamento de cada nota fiscal, somando exatamente o
valor de cada uma delas. As empresas são obrigadas a
manter registro completo de todas as suas operações e
por isso têm como comprovar, não somente a entrada
das mercadorias e correspondentes notas fiscais, por
documentos unilaterais que não tem valor probante em
favor de quem os produz, mas também o destino, nas
correspondentes operações de saída, e, sobretudo, os
pagamentos, não somente pela exibição dos recibos, que
podem ser tão pouco idôneos quanto as notas fiscais,
mas, sobretudo, pela origem dos recursos, de onde
vieram e de onde saíram, quais as operações que deram
origem aos tais cheques de terceiros que teriam sido
usados para pagamento dessas operações. Insuficiência
dos elementos apresentados que confere reforço aos
motivos que levaram o fisco a cancelar a inscrição
estadual da fornecedora, também chamando atenção o
fato de que o seu endereço é indicado como sendo um
apartamento, que se usa para residência, não para
comércio. Para tais acréscimos, são acolhidos os
embargos, mas sem efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005905-65.2016.8.26.0597/50000 3
Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que, em
julgamento estendido, por maioria, vencidos os eminentes Desembargadores Ribeiro
de Paula e Souza Meirelles, deixou de acolher pedido de anulação de auto de infração
por créditos de ICMS baseados em notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas
pelo fisco estadual, mas limitou à taxa SELIC a atualização de débito, englobando
correção monetária e juros de mora, e a multa fiscal ao valor do imposto devido, de
R$ 425.505,56, com honorários advocatícios fixados em doze por cento da parte que
cada qual sucumbiu em relação ao pedido, fls. 753/756, postulando a parte
embargante a anulação do auto de infração por estar comprovada a realidade das
operações mercantis que ensejaram o aproveitamento dos créditos de ICMS.
Tornei a examinar os elementos, reapresentados com
estes embargos, sobre a realidade das operações mercantis que geraram os créditos
de ICMS glosados pelo fisco.
Dizem respeito ao registro de entrada das mercadorias e
das correspondentes notas fiscais, documentos unilaterais que não tem valor probante
em favor de quem os produziu.
Restam, então, os recibos, praticamente iguais no teor e
na forma, salvo quanto às datas, valores, identificação das notas fiscais a que
correspondem e das parcelas, 1a, 2a ou 3a, em que se desdobraram os pagamentos
de cada qual.
Surpreendentemente, todos eles asseveram que tais
pagamentos foram efetuados com cheques de terceiros, sem identificá-los, em valores
idênticos para cada parcela em que se desdobrou o pagamento e cujo somatório
corresponde exatamente ao valor de cada nota fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005905-65.2016.8.26.0597/50000 4
A necessidade de comprovar a realidade das operações
não se prende exclusivamente à idoneidade ou não do fornecedor, mas para
evidenciar que os créditos de ICMS de fato correspondem a operações efetivas, não
simuladas para a criação de créditos fictícios.
Estando as empresas obrigadas a manter registro
completo de todas as suas operações, têm como comprovar, por documentos, não
somente a entrada das mercadorias e a existência das notas fiscais correspondentes,
mas também o seu destino, as correspondentes operações de saída e, sobretudo, os
pagamentos, não somente com a exibição dos correspondentes recibos, que podem
ser tão pouco idôneos como as notas fiscais, mas também no tocante à origem dos
recursos, de onde vieram e de onde saíram.
Afinal, que cheques de terceiros seriam esses? quem os
passou à empresa compradora e a que título? a que operações subjacentes dizem
respeito?
Em suma, os documentos apresentados não convencem
da realidade das operações, antes reforçam os motivos que levaram o fisco a depois
cancelar a inscrição estadual da fornecedora, também chamando atenção o fato de
que o endereço da fornecedora é indicado como sendo um apartamento, que se usa
para residência, não para comércio.
Com tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas
sem efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator